Tribunal: TCU
Processo: 012.693/2009-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3002/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, do Regimento Interno do TCU e 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) dispensar o monitoramento das deliberações exaradas no item 9.5 do Acórdão 2261/2011-TCU-Plenário ; e b) restituir o presente processo para a unidade técnica. 1. Processo TC Processo 012.693/2009-9 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. 1.2. Entidades: Agência Nacional de Águas - ANA; Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC; Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel; Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel; Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq; Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT; Agência Nacional do Petróleo e do Gás Natural - ANP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.